Tribunal: STF
Processo: RE 1424451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Em despacho exarado anteriormente (eDOC 260), registrei quanto ao pedido de sustentação oral pleiteado nos autos que: “Em relação às sustentações orais, esclareço que não são cabíveis em sede de agravo interno, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2°, do RISTF” (eDOC 260, pp. 10-11). 



    No entanto, torno sem efeito no ponto, tal despacho.



    Revisito o tema e, alterando minha compreensão anterior sobre a matéria, reavalio os requerimentos de sustentação oral formulados neste autos. 



    A Resolução 642/2019, redação dada pelo art. 5º-A da Resolução nº 669/20, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assim dispõe:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020).



    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.” 



    O sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, portanto, amparado pela legislação aplicável à espécie, possibilitou o encaminhando do arquivo de sustentação oral então pretendida.



    No caso, o art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), incluído pela Lei nº 14.365/2022, que ampliou as hipóteses de sustentação oral, prevê a possibilidade de sustentação oral no recurso interposto em face de decisão monocrática proferida em Recurso Extraordinário, in verbis:



    “§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    A propósito, sobre o pedido de sustentação oral, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.315.670-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe: 24.10.2022:



    “Trata-se de agravo regimental (Petição nº 58.497/22) interposto por Osvaldo Sanches Inhesta e outros para impugnar a decisão por meio da qual não foram conhecidos os embargos de divergência. 



    Na referida petição, os patronos dos agravantes manifestam interesse em realizar sustentação oral no julgamento do recurso. 



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que a possibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator que julgar o mérito ou não conhecer de embargos de divergência consta do inciso V do § 2º-B do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), incluído pela Lei nº 14.365/22. 



    Ressalte, outrossim, que a apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, pois todos os integrantes da Corte possuem amplo acesso aos elementos influentes no julgamento do caso. 



    Ademais, faz-se importante consignar que o art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020, prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos ocorridos em ambiente virtual: 



    (…)



    Sendo assim, fica facultado aos requerentes a apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020. 



    Anote-se, outrossim, que a inclusão do processo na pauta de julgamento deverá ser acompanhada pela publicação da pauta oportunamente realizada no Diário de Justiça eletrônico.  Assento, por fim, que qualquer irresignação quanto ao conteúdo da presente decisão não resultará no adiamento do julgamento já agendado”. 



    Ante o exposto, torno sem efeito, no ponto, o despacho exarado (eDOC 260) e defiro os pedidos de sustentação oral deduzidos nestes autos, devendo ser observadas as Resoluções acima mencionadas sobre o procedimento a ser seguido. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente